Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-48.2021.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-48.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores, Estupro de vulnerável, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE PAULA DOS REIS - CPF: 924.383.931-49 (APELANTE), CELIA DOS REIS GONCALVES - CPF: 048.837.821-40 (APELANTE), H. D. R. A. - CPF: 063.367.201-79 (APELANTE), H. D. R. A. - CPF: 063.367.201-79 (VÍTIMA), IRENE PAULA DOS REIS - CPF: 924.383.931-49 (ASSISTENTE), CELIA DOS REIS GONCALVES - CPF: 048.837.821-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
, FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA CAPAZ DE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA À MENOR INCAPAZ
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE D
O DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE
É IRRELEVANTE
– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO –
2.
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PARA O DELITO DE ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DOS
VALORES
–
CONFIANÇA UTILIZADA
PARA REDUZIR A VIGILÂNCIA DA
S
VÍTIMA
S
SOBRE
O CARTÃO DE CRÉDITO PARA
FACILITAR A SUBTRAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE A FIM DE SE EVITAR DUPLA PENALIZAÇÃO –
4.
PRETENDIDAABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO DELITO DE
FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA CAPAZ DE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA À MENOR INCAPAZ
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELA
S
PROVA
S
ORA
IS
PRODUZIDA
S
– ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO – CRIME
CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
5.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, resta configurado quando o agente mantém conjunção carnal ou pratica qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade. O eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a menor de 14 anos de idade não afastam a ocorrência do crime.

2.
Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois para a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, deve, o agente, fazer uso de meio ardiloso para burlar a vigilância do ofendido, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança.

3.

E
mbora seja possível a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação ao crime de corrupção de menores em certas circunstâncias,
no caso em análise, o referido instituto deve ser afastado em benefício do apelante, uma vez que, conquanto a adolescente tenha afirmado que, juntamente com
ele
, praticaram inúmeros crimes de furto na cidade, o certo é que entre os delitos em apuração
o recorrente
a corrompeu a praticar apenas um crime de furto contra a família dela, tornando-se, assim, inviável a incidência do reconhecimento da continuidade delitiva para o crime de corrupção de menor no caso em tela, uma vez que os demais crimes por praticados
pelos dois
deverão ser apurados em ações penais distintas,
isso significando dizer que

o insurgente
pode vir a ser condenado em cada uma delas, também, pelo crime de corrupção de menor, incorrendo, assim, em dupla penalização.

4
.

É inca
bível o acatamento do pleito de
absolvição
do apelante

em relação ao

crime de fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
a menor incapaz
,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão compr
ovadas nestes autos, estando
sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e testemunhas que o apontam como o autor dos fatos. Ademais,
cabe ressaltar que o tipo penal do art.
243
do Estatuto da Criança e do Adolesce é delito de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no seu preceito primário é suficiente para a consumação do delito.

5.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Pablo Veloso Xavier de Lima

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
1
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1000935-48.2021.8.11.0020
,
conden
ando
-o
pela
prática dos crimes de estupro de vulnerável na forma continuada; furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes; corrupção de menores na forma continuada; e fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
a menor incapaz,
às
pena
s

d
e 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e 2 (dois) anos de
detenção
, a ser
em
cumprida
s
em regime inicialmente fechado, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
encontradiças

no ID

144767670
,
postula
:

(i)

a
sua absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável,
em razão da atipicidade da conduta,
por considerar válido o consentimento da vítima, nos termos do art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
a desclassificação do delito de furto para o de estelionato;
(
iii
)
o afastamento da continuidade delitiva quanto ao delito de corrupção de menores; (
iv
)

a
sua absolvição pelo crime
de fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
a menor incapaz,
previsto no art. 243 do ECA, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões
que estão

no ID

144767673
,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento
d
o

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterada
a
sentença
condenatória
.
E, n
esta instância revisora
, no parecer
constante
no ID
149145669
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça
n
o
ID

144764865
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A C.C. ARTIGO 214-A, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Consta nos autos que, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2021, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
,
com consciência e vontade, teve conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos, a vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara, adolescente de 12 (doze) anos de idade na data dos fatos, resultando gravidez
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.378791; Termos de Declarações da vítima (fls. 48/49); Termos de Declarações das testemunhas Irene Paula dos Reis (fls. 06/07) e Célia dos Reis Gonçalves (fls. 11/12); Termo de Interrogatório do acusado (fls. 36/38) e demais documentos contidos aos autos.

2º FATO – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006

Consta nos autos, também, que, entre dezembro de 2019 e janeiro de

2021, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
,
com consciência e vontade, ofereceu, ministrou, entregou a consumo ou forneceu drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, à vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara, adolescente de 12 (doze) anos de idade na data dos fatos
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.378791; Termos de Declarações da vítima (fls. 48/49); Termos

de Declarações das testemunhas Irene Paula dos Reis (fls. 06/07) e Célia dos Reis Gonçalves (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

3º FATO – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL

Consta nos autos, também, que, em dia incerto no mês de dezembro de 2019, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
,
com consciência e vontade, subtraiu,
para si ou para outrem, coisa alheia
móvel, com abuso de confiança e mediante o concurso de duas ou mais pessoas
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.378791; Termos de Declarações da vítima (fls. 48/49); Termos de Declarações das testemunhas Irene Paula dos Reis (fls. 06/07) e Célia dos Reis Gonçalves (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

4º FATO – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Consta nos autos, também, que, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2021, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
,
com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara, adolescente de 12 (doze) anos de idade na data dos fatos, com ela praticando infrações penais
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.378791; Termos de Declarações da vítima (fls. 48/49); Termos de Declarações das testemunhas Irene Paula dos Reis (fls. 06/07) e Célia dos Reis Gonçalves (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

5º FATO – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 243, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Consta nos autos, também, que, em dia incerto no mês de dezembro de 2019, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
,
com consciência e vontade, forneceu, serviu, ministrou ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara, adolescente de 12 (doze) anos de idade na data dos fatos, bebida alcóolica
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.378791; Termos de Declarações da vítima (fls. 48/49); Termos de Declarações das testemunhas Irene Paula dos Reis (fls. 06/07) e Célia dos Reis Gonçalves (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos
.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
conheceu a vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara aproximadamente em dezembro de 2019, quando ela tinha 12 (doze) anos de idade.

Segundo o que consta dos autos, o denunciado e a vítima começaram a namorar aproximadamente em dezembro de 2019, tendo mantido relações sexuais regulares durante todo o período, conforme depoimentos da vítima e do próprio acusado (fls. 48/49 e 36/38), época em que a vítima tinha entre 12 (doze) e 13 (treze) anos de idade, sendo que, deste relacionamento, sobreveio uma filha, de nome Aurora dos Reis, cuja certidão de nascimento está acostada à fl. 52.

Depreende-se, também, dos autos, que o denunciado e a vítima consumiam drogas juntos durante o período que se relacionavam, sendo certo que foi o denunciado que ministrou, entregou, forneceu drogas à vítima, que passou a ser usuária regular, conforme consta no relatório psicossocial de fls. 17/18.

Outrossim, em dia incerto do mês de dezembro de 2019, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
cometeu o crime de furto com
a adolescente
Hemanoelly
dos Reis Alcântara, mediante concurso de pessoas e fraude.

Consta dos autos que, naquele mês, a adolescente obteve a confiança de seus familiares, cumprindo tarefas simples, como ir ao banco sacar dinheiro e trazer a quantia sacada e, em determinado momento, obteve o cartão do filho de sua avó Irene Paula dos Reis para comprar mantimentos no supermercado.

Na oportunidade, porém, a adolescente
Hemanoelly
dos Reis Alcântara e o denunciado adquiriram bebidas alcóolicas no supermercado com o cartão obtido, em confiança, por
Hemanoelly
, no valor aproximado de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). As bebidas foram consumidas em conjunto pelo casal, sendo certo que o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
forneceu, serviu, ministrou ou entregou as bebidas à vítima que, aos 12 (doze) anos de idade, não teria meios de adquiri-las por esforço próprio em um supermercado.

Além do furto acima descrito, o denunciado
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
, conforme consta às fls. 36/38, praticou diversos furtos com
Hemanoelly
, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2021, especialmente de roupas e outros objetos, o que foi confirmado pela adolescente em seu depoimento (fls. 48/49).

[...]
.

Destaques no original

Quanto ao pleito de absolvição
do crime de estupro de vulnerável, pela
atipicidade da conduta,
por considerar válido o consentimento da vítima, é imperioso registrar que não assiste
razão
ao apelante.

Com efeito, a
materialidade do crime de estupro de vulnerável está comprovada
nestes
autos, tanto que não foi objeto de irresignação, de igual maneira a autoria delitiva repousa induvidosa na pessoa do apelante, que não negou ter praticado relações sexuais com a vítima, tanto é que
tem
uma filha advinda do relacionamento amoroso
entre ambos
, razão pela qual alega que o referido crime é atípico, ante o consentimento
da menor
.

Consoante foi relatado, o apelante sustenta que a vítima praticou os atos sexuais citados na denúncia, por livre e espontânea vontade, pretendendo, assim, a relativização da presunção de violência descrita no art. 217-A do Código Penal, distinguindo-se, portanto, do e
nunciado sumular n. 593
do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece
expressamente que não apenas o consentimento da vítima é irrelevante, mas também que devem ser desconsideradas tanto a experiência sexual anterior quanto à existência de relacionamento amoroso com o autor do crime
.

Aliás, esta é redação da referida Súmula
n 593
:

O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Destacamos

No entanto, conquanto este magistrado venha aplicando o
distinguishing
em casos excepcionais submetidos a sua relatoria, a distinção almejada pelo apelante não pode ser feita,
uma vez que,
ainda que seja possível observar na jurisprudência, em casos pontuais e específicos, dado o contexto dos fatos, a relativização da vulnerabilidade da vítima, este não é o caso
destes
autos,
porquanto, na época dos fatos, além
de a
vítima
ter
apenas 11 anos de idade, tinha maior vulnerabilidade diante de um contexto familiar de fugas e rebeldia, de modo que o
recorrente
teria se aproveitado de ta
is

circunstâncias
.

A
propósito, vejam-se estes trechos do depoimento que a
vítima
prestou em
juízo:

[...]
A vítima
Hemanoelly
dos Reis Alcântara
informou que iniciou relacionamento amoroso com o réu quando tinha 11 (onze) anos e que este relacionamento perdurou por 01 (um) ano e 09 (nove) meses
. Afirmou que
teve a primeira relação sexual com o réu na idade de 11 (onze) anos e que já “moravam juntos”
. Relatou que não tem certeza sobre a paternidade da sua filha. Informou que
o réu conhecia a sua idade
. Esclareceu que o réu lhe agrediu e ameaçou por diversas vezes. Afirmou que o réu era usuário de entorpecentes. Informou que já participou de furtos na companhia do réu. Relatou que o réu lhe fornecia bebida e entorpecentes. [...].

(Trecho
s
extraído da sentença condenatória
vista no
ID 144767656, p. 4).

E,

com relação à alegação de que a condenação do apelante
“
acabaria por deixar a jovem e o filho de ambos desamparados não apenas materialmente mas também emocionalmente, desestruturando entidade familiar constitucionalmente protegida
”,
é imperativo registrar que
assertiva não se aplica ao caso
sob exame
, pois
se
extrai do depoimento
judicial
da vítima que, quando
ela
estava com sete meses de
gestação,
decidiu encerrar o relacionamento c
om
ele
, uma vez que
o recorrente
passou a agredi-la
frequentemente
após
tê-la
engravidado,
circunstância
que demonstra que
ela precisou se afastar
dele
para proteger o bebê que estava em
seu ventre
.

Sendo a
ssim
, impõe-se reconhecer que o eventual consentimento e
eventual
experiência sexual anterior por parte vítima não tornaram as investidas libidinosas praticadas pelo apelante atípicas e socialmente aceitáveis, uma vez que as relações sexuais havidas entre a menor, que contava com apenas 1
1
anos de idade e o recorrente, com
20
anos, portanto,
9
anos mais velho, são contrárias ao preceito primário da norma penal incriminadora, atingindo de modo relevante bens protegidos pelo ordenamento jurídico.

Por conseguinte, é imperativo concluir que a condenação do apelante deve ser mantida
, eis que a prática de conjunção carnal com a vítima, na forma descrita na peça acusatória, foi confirmada e o abuso sexual ficou comprovado pelas provas colhidas durante a instrução criminal
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta perpetrada
.

No que diz respeito
ao pleito de
desclassificação do delito
de furto para o de estelionato,
ao argumento de que “
a fraude não ocorreu para reduzir a vigilância da vítima sobre o material e permitir o furto, mas para efetivamente induzir a vítima a erro e fazê-la entregar voluntariamente o cartão, tratando-se, portanto, do crime de estelionato, e não do delito de furto qualificado pela fraude ou abuso de confiança
”, é impe
rativo

consignar
que
essa
tese
, igualmente,
não se sustenta
.

Antes de entrar na questão fática submetida à apreciação deste órgão revisor, é
mister
fazer a distinção doutrinária entre os delitos de furto qualificado pelo emprego de fraude, pelo qual o apelante foi condenado, e o de estelionato.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco:

[...] O emprego de fraude também qualifica o delito de furto.
Fraude
, aqui, significa
a utilização de meios ardilosos, insidiosos, fazendo com que a vítima incorra ou seja mantida em erro, a fim de que o próprio agente pratique a subtração
.

A fraude, portanto, é utilizada pelo agente a fim de facilitar a subtração por ele levada a efeito
. Assim, aquele que, por exemplo, querendo praticar a subtração de um aparelho de ultrassonografia, veste-se com roupa característica do pessoal encarregado da manutenção dos aparelhos hospitalares, facilitando, dessa forma, o seu ingresso naquele lugar, bem como a retirada da coisa do seu local original; ou, ainda, um caso que ficou famoso no Rio de Janeiro, em que os agentes, valendo-se de um veículo caracterizado como de propriedade do Detran, subtraíram algumas motocicletas no centro da cidade carioca, fazendo-se passar por funcionários daquele órgão, que, supostamente, estavam ali para coibir estacionamentos irregulares que ocorriam em locais públicos.

[
...]

No estelionato a fraude é usada com o fim da vítima ser induzida ao erro e passar a ter uma falsa noção da realidade, de forma que o seu consentimento estará viciado, ocasião em que entregará o bem, espontaneamente, ao agente
.

[...]

A respeito da distinção entre os dois crimes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
.
”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. II, 14. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2017, p. 628)
Destacamos
.

N
o caso destes autos
, constata-se que a conduta do apelante se amolda àquela descrita no art. 155, § 4º, II
e IV
, do Código Penal, uma vez que

o cartão foi entregue à adolescente em razão da confiança que
seu
s parentes detinham na sua pessoa, além disso,
ao entregar

o cartão
a menor

para que
ela
fizesse

compra de mantimentos
,
seus familiares,
esperavam ter
de volta,
não apenas o cartão
,
mas
também
as compras
realizadas
.

Ocorre que, de posse do cartão,
a
adolescente
, juntamente com o apelante, aproveitou-se
para
fazer
compras de bebidas alcoólicas para consumirem, gastando R$ 140,00 (cento e quarenta reais) no mercado
, sendo importante esclarecer que a menor não conseguiria efetuar a compra de bebida alcoólica sozinha, por ser menor de 18 anos.

Diante disso
, fica claro que as vítimas, em momento algum, dispuseram
voluntariamente de seus bens em favor do apelante
e da
adolescente
, tampouco entregaram
o cartão e os valores subtraídos
para que
os dois
passasse
m
a possuí-los ou se tornasse
m
seu
s
proprietário
s
.

P
elo contr
ário,
os ofendidos

acreditara
m que a
menor
compraria mantimentos para casa e devolveria o cartão
da maneira como foi narrada linhas volvidas, oportunidade em que a vigilância sobre os bens foi reduzida.

Daí por que, impende ressaltar que as provas carreadas para estes autos são suficientes e não deixam dúvidas acerca da prática do delito de furto qualificado pelo emprego de fraude por parte do apelante, não havendo, pois, como se falar em crime de estelionato, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito desclassificatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante ao
destes
autos
deixou assentado
ser a tipificação adequada o crime de furto mediante fraude, em razão da precariedade da posse, pois a vítima espera ter o bem de volta, tal como ressai do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte Superior, visto que se as instâncias ordinárias entenderam devidamente comprovada a ausência de vontade de despojamento do bem, porquanto o meio fraudulento foi com a finalidade de reduzir a esfera de vigilância da vítima, motivo pelo qual não há falar em desclassificação para estelionato
.
Ademais, para se chegar
a
conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é sabidamente incabível na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2. No que tange à pena-base, verifica-se a falta de interesse de agir, porquanto, além de inexistir valoração desfavorável da circunstância judicial dos
motivos, a
única vetorial negativa remanescenteteve a pena aumentada, sendo posteriormente reduzida ao piso legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que não resultaria em modificação a teor da Súmula 231/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1699195/PE, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
Destacamos.

No
utro viés, no
que se refere ao
pleito
afastamento
da continuidade delitiva quanto ao
delito de corrupção de menores
, é imperioso registrar que
o apelante tem razão
.

Com efeito, a
Lei n
.
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) define, em seu ar
.
244-B, o crime de corrupção de menores como “
corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la
”. Esse crime é considerado permanente porque se prolonga no tempo, dependendo da permanência da vítima na situação de vulnerabilidade ou da continuidade da prática de atos que a exponham a si
tuações de risco ou degradantes
.

Quanto à possibilidade de continuidade delitiva, a jurisprudência entende que é possível a aplicação desse instituto em relação ao crime de corrupção de menores, desde que haja pluralidade de condutas que configurem o delito.

Como é cediço a
continuidade delitiva é um instituto que permite a aplicação de uma única pena ao agente que, mediante duas ou mais condutas,
pratica
crimes da mesma espécie e com as mesmas características. O objetivo é evitar a imposição de penas excessivamente severas, garantindo a proporcionalidade entre o delito e a sanção aplicada.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
é possível a continuidade delitiva no crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito de natureza permanente, cuja configuração se prolonga no tempo enquanto se mantém a conduta corruptora
”
.
(S
uperior
T
ribunal de
J
us
tiça
, R
ecurso
Esp
ecial n.
1.669.438/SP).

Logo,
se o agente corromper ou facilitar a corrupção de dois ou mais menores de idade, por exemplo, mediante a prática de infrações penais ou induzindo-
os a praticá-las
, ou ainda, corromper apenas um menor a praticar inúmeras infrações
, poderá ser aplicado o instituto da continuidade delitiva, com a fixação de uma pena única que leve em consideração a gravidade do delito
,
a q
uantidade de menores envolvidos e o número de delitos perpetrados.

Todavia, n
o caso destes autos, não obstante a adolescente tenha afirmado que
ela e
o apelante, praticaram inúmeros crimes de furto na cidade, o certo é que entre os delitos em apuração ele a corrompeu a
perpetrar
apenas o crime de furto contra a família dela, tornando-se, assim, inviável a incidência do reconhecimento da continuidade delitiva para o crime de corrupção de menor no caso em tela, uma vez que é provável que
o recorrente
esteja respondendo judicialmente pelos demais crimes de furto em autos separado, podendo vir a ser condenado em cada um
a das demais ações penais
, também, pelo crime de corrupção de menor, incorrendo em dupla penalização.

Destarte,
embora seja possível a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação ao crime de corrupção de menores em certas circunstâncias,
tem-se que,
no caso em análise, o referido instituto deve ser afastado em benefício do apelante.

No que tange ao pedido de
absolvição
quanto ao
crime de fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
a menor incapaz, previsto no art. 243 do ECA, com base no princípio
in dubio pro reo
, tal pleito não
merece prosperar
, pois tanto a
materialidade quanto a
autoria
delitiva
do aludido crime, f
icaram

comprovadas
nestes
autos, havendo provas suficientes para sustentar a condenação criminal
do apelante também por esse injusto penal
.

Ao
ser ouvida na fase policial, a vítima narrou o seguinte:

[...]
QUE por ser menor de idade presta declarações na presença de sua tia
Genicléia
Paula dos Reis Silva a qual assina ao final; QUE afirma ter 13 anos de idade; QUE afirma que possui uma filha com Pablo Veloso Xavier de Lima, este já maior de idade, hoje com
dezenove dias, porém afirma que Pablo não registrou a criança por não possuir documentos pessoais, retirou a segunda via de sua certidão de nascimento, mas já a perdeu; QUE
afirma que conheceu Pablo tinha 11 anos de idade
, com o qual passou a ter um relacionamento amoroso, com relação sexual e passou a conviver com ele em ruas, embaixo de pontes, casas abandonadas por esta cidade; QUE conviveu com Pablo por um ano e nove meses; QUE em determinado momento, quando engravidou-se passaram a morar numa casa cedida na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO; QUE afirma que com relação as práticas criminosas,
Pablo sempre a chamou para subtraírem objetos e roubarem pessoas para comprar comidas e o que sobrava compravam drogas do tipo maconha, pois eram usuários
; QUE afirma que Pablo nunca a "obrigou" praticar crimes, porém como estavam sempre juntos, praticavam crimes de furto sempre em companhia, e na ocasião Pablo fazia o furto e a declarante sempre ficava vigiando, na "guarda", Pablo sempre estava na frente da
situação; QUE
Pablo nunca a obrigou a fazer uso de entorpecentes, porém foi ele quem ofereceu drogas pela primeira vez, pois antes de conhecer Pablo nuca tinha usado nenhum tipo de droga
; QUE afirma que com relação ao envolvimento amoroso dos dois, teve relação sexual com Pablo por vontade própria, já no início do relacionamento, quando tinha onze anos de idade e ele nunca a obrigou ter relação sexual; QUE afirma que atualmente estão separados, já há cerca de três meses; [...].
(H.R.A., vítima, depoimento extrajudicial
visto no
ID 144764866, p. 48)
Destacamos

Em
juízo a menor afirmou que o apelante além de fornecer maconha para ela, em algumas vezes também
forneceu
bebidas alcoólicas, consoante se infere testes trechos
das
declarações

que ela prestou:

[
...
]

Ministério
Público
: Como que ele te fornecia as drogas para uso? Quais drogas eram?

Vítima
: Assim, eu usava só maconha só, ele usava outras drogas.

Ministério Público
: Com que frequência ele levava essas drogas para vocês dois consumirem?

Vítima
: Ele roubava, vendia as coisas e comprava.

Ministério Público
: Era toda semana que vocês usavam, era todo dia, como que era?

Vítima
: Quase todo dia.

(...)

Ministério Público
: Ele fornecia bebidas para a senhora beber também?

Vítima
: Não, bebida não.

Ministério Público
: Nunca?

Vítima
: Só algumas vezes.

Ministério Público
: Então algumas vezes ele forneceu bebida para você?

Vítima
: Só que assim, bebida e droga eu consumia por contra própria.

Ministério Público
: Mas junto com ele?

Vítima
: Sim.
[...].

(Trecho
s
extraído das contrarrazões recursais
vistas
ID 144767673, p. 15)

C
orroborando com as palavras da vítima, a
mãe

dela
afirmou em juízo que tinha ciência que o apelante
oferecia bebida alcoólica para a
filha
, no entanto, nada podia
m
fazer, uma vez que
esta
havia fugido de casa para morar na rua com
aquele
.

Verifica
-se
, pois,
que as

provas

orais

colhidas
na instrução processual
vão de encontro à negativa isolada do apelante, não havendo dúvidas que, de fato,
ele

forneceu não apenas bebida alcoólica, mas também maconha à vítima
, menor de idade
.

Conquanto
o apelante alegue que
as

provas

carreadas são

insuficientes em relação
ao
crime de fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
a menor incapaz
, a
jurisprudência
é

firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada

com

os

demais

elementos de provas,

constituindo

fator suficiente a ensejar

a

condenação do apelante
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
no acórdão a seguir ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 217-A, CP E ART. 243, DO ECA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS.
2. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO FAMILIAR. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. 3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, F, DO CP E DO ART. 226, II, DO CP.
IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ENTEADA E NO ÂMBITO DOMÉSTICO (COABITAÇÃO). 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EX OFFÍCIO. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma in dubio pro reo, negativa de autoria e ausência de prova material e de autoria, quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima, à época com 14 anos de idade, da declaração obtida durante a colheita do Depoimento sem Dano, das declarações da genitora e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 11 anos de idade e, conjunção carnal, quando esta tinha 13 anos de idade, praticados pelo apelante contra a enteada.

1.2.
Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas.

2. O crime de Estupro contra menor de quatorze anos contempla presunção absoluta de violência (Súmula 593, do STJ), outrossim, não se desconhece as decisões sobre a relativização da vulnerabilidade da vítima, entretanto, relativas a casos excepcionalíssimos, sempre visando a proteção constitucional à família, ainda que porventura tenha sido constituída ao arrepio da Lei.

In
casu
, as relações sexuais, independente de terem sido consentidas, provocaram importante abalo psicológico à vítima, ocorreram às escondidas, tendo como agente do delito o seu padrasto, circunstâncias estas, que nem de longe se assemelham às dos casos excepcionados pela jurisprudência de nossos tribunais.

3. Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima.

4. Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação, providência que no caso é aplicada de ofício
.
(TJMT, N.U 1007406-22.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022).
Destacamos

Diante do que foi exposto, impõe-se concluir que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria d
o delito previsto no art. 243 do Estatuto do
Adolescente ao apelante, não havendo,
portanto
, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória, pela suposta ausência de provas suficientes
,

podendo se falar na aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
fixada

a
Pablo Veloso Xavier de Lima
,

ante a exclusão da continuidade delitiva para o crime de corrupção de menores, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, ante a inexistências de circunstâncias judiciais negativadas, mantenho a pena inicial no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, deixo de aplicar a redução da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

E
não havendo agravante
a
serem sopesadas, mantenho a pena em formação de 1 (um) ano de reclusão, pena
que tenho por definitiva,
diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Por derradeiro, incidindo na espécie o disposto no art. 69 do Código Penal, entre os delitos pelos quais
o apelante
foi condenado (12 anos e 8 meses de reclusão pelo delito de estupro de vulnerável; 2 anos de reclusão pelo crime de furto qualificado; 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor; e 2 anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de fornecimento de substância capaz de causar dependência física
e psíquica
à menor incapaz), resulta a
s

pena
s

definitiva
s
de 1
5
(
quinze
) anos
e

8
(
oito
) meses de
reclusão
e 2 anos de
detenção
, a ser
em
cumprida
s
em regime inicialmente fechado, e
10
(
dez
) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Pablo Veloso Xavier de Lima
,
para
afastar a continuidade delitiva do crime de corrupção de menor, readequando, por conseguinte sua
s
pena
s
para
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de
reclusão

e
2 anos de
detenção
, a ser
em
cumprida
s
em regime inicialmente
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023